Tribunal: STF
Processo: ARE 1376799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão da Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELO CONTRIBUINTE VISANDO À DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE IPVA DOS ANOS DE 2009 A 2014. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA RECOLHIDO O REFERIDO TRIBUTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ORIGEM DO VEÍCULO, POIS A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE RESTOU IMPOSSIBILITADA NO PERÍODO, POR EXISTIR GRAVAME SOBRE O VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO, SOMENTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ALEGANDO QUE O CONTRIBUINTE NÃO PODE OPTAR EM QUAL ENTE FEDERATIVO IRÁ RECOLHER O TRIBUTO, POIS O QUE DEFINE O LOCAL DE PAGAMENTO É O DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO. REQUERENDO, AINDA, O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA. A QUESTÃO POSTA ESTÁ SOB JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TENDO SIDO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NOS TERMOS DOS ARTIGOS 120 E 130 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, O IPVA É DEVIDO AO ESTADO EM QUE O PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR POSSUI DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA QUE SE JUSTIFICA DE MODO A EVITAR LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, IMPEDINDO QUE O CONTRIBUINTE REGISTRE SEUS VEÍCULOS EM ESTADOSMEMBROS DIVERSOS DE SEU DOMICÍLIO COM O PROPÓSITO DE RECOLHEREM O IPVA COM ALÍQUOTA MENOR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO QUE SE DEU POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO AUTOR. CORRETO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO AO SUJEITO ATIVO, ESTADO DE MINAS GERAIS, AO QUAL ESTARIA VINCULADO O VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. BITRIBUTAÇÃO. PRECEDENTES. ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE É UM SÓ, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM FAVOR DE SI PRÓPRIO. OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA CONFUSÃO. SOMENTE PODERIA HAVER A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DA TAXA EVENTUALMENTE ADIANTADA PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO OCORREU, NA HIPÓTESE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ”



    Decido.



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA no recente julgamento do RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. 



    Na ocasião, o Plenário decidiu que o contribuinte não possui liberdade para escolher o Estado em que efetuará o licenciamento do veículo, seja para se evitar condutas que ameacem o pacto federativo, seja por haver previsão expressa no art. 120, do CTB, no sentido de que o licenciamento deverá ser feito no domicílio ou sede do proprietário do veículo.



    No julgado destacado, a Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro.



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade do Estado do Rio de Janeiro cobrar IPVA relativo aos anos entre 2009 a 2014, sob pena de bitributação, conforme trecho que segue:



    “ (...)



    Ab initio, vale notar que a questão do local do recolhimento do tributo foi abordada no ARE 784682 e está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral, sem entretanto, suspender as ações em curso. 



    (...)



    Os artigos 120 e 130 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que o local para registro e licenciamento de veículos automotores é o do domicílio ou residência do proprietário. Estabelecido o registro de acordo com o CTB, o IPVA deve ser recolhido ao Estado a que pertence o respectivo órgão de trânsito. Fácil concluir, portanto, que o IPVA é devido ao Estado em que o proprietário do automotor possui domicílio ou residência. 



    (...)



    Tal exigência se justifica de modo a evitar lesão ao erário público, impedindo que o contribuinte registre seus veículos em Estados-membros diversos de seu domicílio com o propósito de recolherem o IPVA com alíquota menor. 



    Na hipótese, nem se pode aventar que o autor teria tal intenção, na medida em os dois Estados, Minas Gerai e Rio de Janeiro, possuem a mesma alíquota de 4% para automóveis de passeio.



    De outro lado, a demora na transferência dos órgãos de trânsito se deu por motivos alheios à vontade do autor, sendo certo que continuou cumprindo com a obrigação de recolher o tributo ao sujeito ativo ao qual estaria vinculado o veículo. 



    Dessa forma, considerando que o autor comprovou o pagamento do IPVA do veículo nos anos de 2009 a 2014, correta a r. Sentença que anulou o lançamento feito pelo Estado do Rio de Janeiro referente ao mesmo exercício, por configurar bitributação, o que não é admissível.



     (...)” (grifo nosso)



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o Tema 708 da repercussão geral e para divergir do que decidido acerca da hipótese de bitributação, necessário seria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 708 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.326.996-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/12/21).



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.348.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/1/21; ARE nº 992.366/MG, Rel, Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/9/16, ARE nº 1.336.090/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/21; RE nº 1.337.379/SP, de minha relatoria, DJe de 28/10/21. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente